Tribunal: TJDFT
Processo: 0746620-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 STJ. APLICAÇÃO
1. Não se configura a prescrição intercorrente se inexiste desídia da parte na condução do processo, tendo em vista a realização de exaustivas diligências visando a localização da parte ré.
2. De acordo com a súmula 106 do STJ, se o credor não deixou de diligenciar nos autos e a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não se pode prejudicar o credor, beneficiando o devedor com o instituto da prescrição.
3. Recurso conhecido e improvido.